Tribunal: TJSP
Processo: 2255362-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença - Ordem de expedição do mandado de reintegração de posse, por ter sido desprovida a apelação da ré, ora agravante, não mais subsistindo, por isso, o efeito suspensivo a ela precedentemente concedido - Inconformismo - Alegada manutenção do efeito suspensivo e, ainda, risco à saúde, da própria recorrente, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença - Ordem de expedição do mandado de reintegração de posse, por ter sido desprovida a apelação da ré, ora agravante, não mais subsistindo, por isso, o efeito suspensivo a ela precedentemente concedido - Inconformismo - Alegada manutenção do efeito suspensivo e, ainda, risco à saúde, da própria recorrente, que não teria para onde ir nesse momento crítico em que se encontra o país, decorrente da pandemia causada pelo vírus Covid-19 - Improcedência da insurgência - Ordem de reintegração decorrente de sentença de procedência mantida em sede de apelação - Recurso especial processado sem atribuição de efeito suspensivo - Ciência da executada que, desde então, já deveria ter providenciado a respectiva mudança - Nítida pretensão procrastinatória, que não comporta acolhimento - Decisão mantida - Observação, no entanto, de que o mandado deve ser cumprido somente depois de decidida a questão da competência, arguida ainda em 1o grau, diante de recente certidão de oficial de Justiça atestando que o imóvel estaria localizado em Município distinto do em que o processo tramitou - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255362-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MARIA
APARECIDA PONTES, é agravado OSWALDO CARMONA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9561
2
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000
Agravante/Ré-executada: Maria Aparecida Pontes
Agravado/Autor-exequente: Espólio de Oswaldo Carmona
Comarca: Cotia - 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Seung Chul Kim
Voto no 9561
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de
posse, em fase de cumprimento de sentença - Ordem de
expedição do mandado de reintegração de posse, por ter
sido desprovida a apelação da ré, ora agravante, não mais
subsistindo, por isso, o efeito suspensivo a ela
precedentemente concedido - Inconformismo - Alegada
manutenção do efeito suspensivo e, ainda, risco à saúde, da
própria recorrente, que não teria para onde ir nesse
momento crítico em que se encontra o país, decorrente da
pandemia causada pelo vírus Covid-19 - Improcedência da
insurgência - Ordem de reintegração decorrente de sentença
de procedência mantida em sede de apelação - Recurso
especial processado sem atribuição de efeito suspensivo -
Ciência da executada que, desde então, já deveria ter
providenciado a respectiva mudança - Nítida pretensão
procrastinatória, que não comporta acolhimento - Decisão
mantida - Observação, no entanto, de que o mandado deve
ser cumprido somente depois de decidida a questão da
competência, arguida ainda em 1o grau, diante de recente
certidão de oficial de Justiça atestando que o imóvel estaria
localizado em Município distinto do em que o processo
tramitou - Recurso não provido, com observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 10 (fls. 75 dos autos
originários), que, em ação de reintegração de posse, em fase de
cumprimento de sentença, acolhendo embargos de declaração do
exequente, determinou, por ter sido desprovida a apelação da ré, ora
agravante, não mais subsistindo, por isso, o efeito suspensivo a ela
precedentemente concedido, a expedição do mandado de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9561
3
posse, concedida pela sentença na fase de conhecimento.
A executada, ora agravante, pelas razões de fls.
1/7, sustenta, em síntese, que a área é objeto de ação de usucapião
especial; que vem ocupando a área como se fosse sua há mais de 38
anos, de forma mansa e pacífica, sem turbação ou interrupção,
conservando-a com o animus domini; que houve interposição de
Recurso Especial, com petição avulsa de requerimento do efeito
suspensivo, deferido pela Relatora da apelação e não afastado por aquela
Augusta Corte Superior; que tem mais de 80 anos de idade, sem outro
imóvel para morar; que, nestes tempos em que se aflige sobre a
população fatalidade incomparável, qualquer reintegração de posse,
mesmo equivocada e em gleba distinta, ameaça a saúde pública.
Ao final, a executada pede o efeito suspensivo
e a reforma, a fim de que a reintegração permaneça suspensa até o
trânsito em julgado da sentença.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas,
por ser a agravante beneficiária da gratuidade da Justiça.
Concedido o efeito suspensivo postulado, o
agravado-exequente ofertou contraminuta.
O agravado apresentou oposição ao julgamento
virtual a fls. 1285/1286.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9561
4
Inicialmente, impõe-se observar que o alegado
efeito suspensivo à apelação referida pela agravante em suas razões
recursais, inicialmente concedido pela decisão de fls. 1.087/1.089 dos
autos originários, foi revogado com o julgamento da própria apelação,
desprovida.
E, ao contrário do alegado, não foi atribuído ao
recurso especial por ela interposto (fls. 1.476/1.480 dos autos
1008179-42.2017.8.26.0152) o efeito suspensivo pretendido, não se
havendo falar, assim, em incidência de qualquer suspensividade que
pudesse impedir o cumprimento do mandado reintegratório.
Efetivamente, trata-se de ação de reintegração
de posse, em fase de cumprimento de sentença de procedência (fls.
17/22), mantida em sede de apelação (fls. 26/65).
Assim, iniciado o cumprimento de sentença, a
ordem de reintegração no título prevista é consequência natural, não se
vislumbrando motivos para a sua suspensão, sendo o resultado de
desprovimento da mencionada apelação conhecido pela ora agravante há
muito tempo, a despeito das alegações do presente agravo de
instrumento.
Com efeito, desde o início do mês de setembro,
quando proferido o v. acórdão da apelação em tela, já tinha a agravante
conhecimento de que a suspensão da referida ordem de reintegração
havia sido revogada.
Além disso, desde 19/12/2020, a agravante
também tinha conhecimento de que foi negada a atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9561
5
suspensivo ao seu recurso especial (fls. 1.476/1.480 dos autos
1008179-42.2017.8.26.0152).
A ordem recorrida por meio do presente
recurso configura, pois, mera consequência da comunicação da prolação
do acórdão proferido, não se justificando, pois, nenhuma razão para,
desde então não ter diligenciado, já, no sentido das necessárias
providências relativas ao cumprimento daquilo que já sabia que seria
inevitavelmente cumprido - mormente porque a prática e a experiência
forenses demonstram ser raríssimos os casos de concessão de efeito
suspensivo a recursos especiais como o em questão.
Desse modo, o cenário calamitoso em que o
país se encontra atualmente, invocado pela agravante, serve a ela apenas
com subterfúgio para procrastinar ainda mais a concretização do
comando judicial.
Daí que a manutenção do determinado pelo
MM Juízo a quo é a medida acertada que ao caso se impõe, autorizado o
cumprimento do mandado expedido assim que for possível a segura
realização do ato.
Observa-se, no entanto, que essa realização
segura do ato deve passar, ainda, pelo crivo do referido MM Juízo
singular somente depois da apreciação da petição de fls. 101/103 dos
autos originários do cumprimento de sentença (em que a executada pede
a extinção do processo por absoluta incompetência funcional, diante da
superveniência de certidão de oficial de Justiça atestando que o imóvel
em discussão não estaria localizado no Município de origem, Cotia, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255362-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9561
6
em Município contíguo, Embu das Artes), encontrando-se o referido
Juízo, evidentemente, livre para decidir conforme seu convencimento,
inclusive para, se o caso, revogar o mandado de cumprimento em tela.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora